Tribunal: CARF
Processo: 19515.000556/2005-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/01/2004
MULTA DE OFÍCIO. DIF PAPEL IMUNE. RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, "C" DO CTN. EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES. A entrega a destempo de DIF - Papel Imune à época dos fatos ensejava a aplicação da multa do art. 57 da MP n° 2.158-35/01. Entretanto, há legislação atual que disciplina a penalidade de forma diversa e de caráter específico: o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/09. A nova legislação aponta a aplicação de penalidade quantitativamente menor do que aquela cominada pelo art. 57 da MP 2.158-35/01, neste a pena era de R$ 1.500,00 por cada mês de atraso de cada declaração não entregue, ao passo que atualmente a multa é de R$ 2.500,00 por cada DIF Papel Imune trimestral não entregue. Por conseguinte, a edição da Lei n° 11.945/2009 atrai a aplicação do disposto no art. 106, II, c do CTN. Nesse sentido, a Súmula CARF 151: Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a multa pela falta ou atraso na apresentação da DIF Papel Imune devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário Nacional.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000556/2005-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.434 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
SILVA ARTES GRAFICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/10/2003, 30/01/2004
MULTA
DE
OFÍCIO.
DIF
PAPEL
IMUNE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. ART. 106, II, "C" DO CTN. EMPRESA OPTANTE DO
SIMPLES. A entrega a destempo de DIF - Papel Imune à época dos fatos
ensejava a aplicação da multa do art. 57 da MP n° 2.158-35/01. Entretanto, há
legislação atual que disciplina a penalidade de forma diversa e de caráter
específico: o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/09. A nova legislação
aponta a aplicação de penalidade quantitativamente menor do que aquela
cominada pelo art. 57 da MP 2.158-35/01, neste a pena era de R$ 1.500,00 por
cada mês de atraso de cada declaração não entregue, ao passo que atualmente a
multa é de R$ 2.500,00 por cada DIF Papel Imune trimestral não entregue. Por
conseguinte, a edição da Lei n° 11.945/2009 atrai a aplicação do disposto no
art. 106, II, “c” do CTN. Nesse sentido, a Súmula CARF 151: “Aplica-se
retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser
cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e
não mais por mês calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57
da MP no 2.158-35/ 2001, consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos
do art. 106, do Código Tributário Nacional”.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reduzir a multa por entrega a destempo da DIF-Papel
Imune em virtude da aplicação do inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/2009.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000556/2005-47
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2005-47

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira
Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração que constituiu a exigência de multa por ausência de
entrega, no prazo legal, da Declaração Especial de Informações Fiscais Relativas ao Controle de
Papel Imune (DIF - Papel Imune), referente aos 3° e 4° trimestres de 2003, no montante de R$
43.500,00.
A penalidade foi capitulada no inciso I do art. 57 da MP n° 2.158-35/01. E, o
cálculo da multa aplicada se deu nos termos dos art. 10 e 12 da Instrução Normativa n° 71/01 e
art. 2° da Instrução Normativa n° 159/02:

Pelo demonstrativo de cálculo, observa-se que a empresa estava no regime do
SIMPLES.
Em impugnação, a empresa sustentou que a multa é indevida, já que não realizou
operações com papel imune, executou impressões de notas fiscais, catálogos etc. apenas com
tributação, bem como que a obrigatoriedade de apresentação da DIF-Papel Imune só nasce com a
publicação do Ato Declaratório de concessão de regime especial, o que a empresa não detinha.
Acrescenta a nulidade do auto de infração e a violação a princípios constitucionais.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acordão n° 14-15.345, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os prazos
estabelecidos pela legislação, sujeita o contribuinte à imposição da multa prevista.
Em recurso voluntário, ratifica as razões de sua defesa anterior, acrescentando
pedido de afastamento da aplicação da SELIC.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2005-47

É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente foi autuada por falta de entrega da DIF-Papel
Imune, no prazo legal, dos trimestres 3° e 4° de 2003. A entrega a destempo é fato incontroverso.
Contudo, sustenta que a multa é indevida, já que não realizou operações com
papel imune, executou impressões de notas fiscais, catálogos etc. apenas com tributação, bem
como que a obrigatoriedade de apresentação da DIF-Papel Imune só nasce com a publicação do
Ato Declaratório de concessão de regime especial, o que a empresa não detinha até 07 de julho
de 2004.
Entendo que tais alegações não prosperam, então, repise-se a seguir a legislação
que disciplinava o tema à época dos fatos.
Nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779/1999, tem a RFB a competência para
legislar sobre as obrigações acessórias pertinentes aos tributos por ela administrados:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações
acessórias relativas aos impostos e contribuições por ela administrados,
estabelecendo, inclusive, forma, prazo e condições para o seu cumprimento e o
respectivo responsável.
Tal competência foi exercida pela Instrução Normativa n° 71/2001, que instituiu a
DIF-Papel Imune:
Art. 10. Fica instituída a Declaração Especial de Informações Relativas ao
Controle do Papel Imune (DIF- Papel Imune), cuja apresentação é obrigatória
para as pessoas jurídicas de que trata o art. 1°.
Art. 11. A DIF - Papel Imune deverá ser apresentada até o último dia útil dos
meses de janeiro, abril, julho e outubro, em relação aos trimestres civis
imediatamente anteriores, em meio magnético, mediante a utilização de
aplicativo a ser disponibilizado pela SRF.
Art. 12. A não apresentação da DIF - Papel Imune, nos prazos estabelecidos no
artigo anterior, enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 57 da Medida
Provisória n°2.158-34, de 27 de julho de 2001.
A multa tinha como fundamento legal o art. 57 da MP n° 2.158-35:
Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas nos termos do
art. 16 da Lei n° 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2005-47

I - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas
jurídicas que deixarem de fornecer, nos prazos estabelecidos, as informações ou
esclarecimentos solicitados;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os
valores e o percentual referidos neste artigo serão reduzidos em setenta por
cento.
Ademais, o art. 2°, parágrafo único, da Instrução Normativa n° 159/2002 dispunha
que a apresentação da DIF-Papel Imune era obrigatória, independente de ter havido ou não
operação com papel imune no período:
Art. 2° A apresentação da DIF - Papel Imune deverá ser realizada pelo
estabelecimento matriz, contendo as informações referentes a todos os
estabelecimentos da pessoa jurídica que operarem com papel destinado a
impressão de livros, jornais e periódicos.
Parágrafo único. A apresentação da DIF-Papel Imune é obrigatória,
independente de ter havido ou não operação com papel imune no período.
Como já mencionado, a entrega a destempo das Declarações é fato incontroverso,
o que à época dos fatos ensejava a aplicação da multa do art. 57 da MP n° 2.158-35/01.
Entretanto, há legislação atual que prescreve a penalidade de forma diversa e de
caráter específico: o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/09, o qual prescreve a multa de
R$ 2.500,00 por cada DIF Papel Imune trimestral não entregue:
Art. 1o Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do
Brasil a pessoa jurídica que:
I exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI
do art. 150 da Constituição Federal; e
II adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da
Constituição Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e
periódicos.
§ 1o A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o
caput deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que, finalidade
constitucional.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo aplica-se também para efeito do disposto no
§ 2o do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2o do art. 2o e
no § 15 do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do
art. 8o da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004.
§ 3o Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2005-47

I expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao
cumprimento das exigências a que estão sujeitas as pessoas jurídicas para sua
concessão;
II estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação
do papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de
obrigação acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma inexata ou incompleta; e
II de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas
e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção
prevista no inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no
prazo estabelecido.
§ 5o Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício, a multa de que trata o inciso II do § 4 o deste artigo será
reduzida à metade.
Art. 2o O Registro Especial de que trata o art. 1° desta Lei poderá ser cancelado,
a qualquer tempo, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil se, após a sua
concessão, ocorrer uma das seguintes hipóteses: (...)
A IN no 1.817/2018 é o documento normativo da RFB atualmente em vigência
sobre a temática e repete as prescrições da Lei n° 11.945/2009:
Art. 17. A não apresentação da DIF Papel Imune nos prazos previstos no art. 16
sujeitará a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
I multa de 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sobre o valor da operação com papel
imune omitida ou apresentada de forma inexata ou incompleta; e
II multa de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em caso de micro e
pequenas empresas, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais pessoas
jurídicas, independentemente da sanção prevista no inciso I, se as informações
não forem apresentadas no prazo estabelecido.
Parágrafo único. Se a informação que tenha sido omitida ou tenha sido prestada
de forma incompleta for apresentada fora do prazo determinado, mas antes de
qualquer procedimento de ofício, a multa de que trata o inciso II do caput será
reduzida à metade.
Então, o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei n° 11.945/2009 aponta a aplicação de
penalidade específica e quantitativamente menor do que aquela cominada pelo art. 57 da MP
2.158-35/01. A pena era de R$ 1.500,00 por cada mês de atraso de cada declaração não
entregue, ao passo que atualmente é R$ 2.500 por declaração não entregue.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2005-47

Por conseguinte, a edição da Lei n° 11.945/2009 atrai a aplicação do disposto no
art. 106, II, “c” do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Logo, ao se aplicar o inciso II do § 4° do art. 1° da Lei, há que se reduzir a multa
por entrega a destempo da DIF-Papel Imune, referente aos trimestres 3° e 4° de 2003.
Ressalte-se que tal matéria já está pacificada neste Conselho:
Súmula CARF 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.
Quanto aos argumentos da Recorrente de afastamento da legislação tributária e da
violação a princípios constitucionais, não há o que se deferir, diante do disposto pela Súmula
CARF n° 2.
No mais, deve-se remeter à aplicação do art. 136 do CTN, já que a
responsabilidade por infrações à legislação tributaria independe da intenção do agente.
Por fim, não há falar-se em afastamento da taxa SELIC, por ofensa ao art. 193, 3°
da CF/88, que limita os juros a 12% ao ano, em face das Súmulas CARF n° 4 e 108:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.434 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000556/2005-47

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reduzir a
multa por entrega a destempo da DIF-Papel Imune em virtude da aplicação do inciso II do § 4°
do art. 1° da Lei n° 11.945/2009.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital